Tribunal: CARF
Processo: 10120.006690/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006690/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.322 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
SILIO CARLOS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
Somente são admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 47 a 51), referente ao exercício 2007, ano-
calendário 2006, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Goiânia. Após
a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2904
10.470,87
Multa de Ofício (passível de redução)

7.853,15
Juros de Mora (calculado até 30/4/2009)

2.409,34
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0211
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até )

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

20.733,36
Referido lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006690/2009-44
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.322 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.006690/2009-44

Dedução Indevida de Dependente. A glosa do valor de R$ 1.516,32, correspondente à
dedução com dependente, foi efetuada por falta de comprovação da relação de
dependência.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 36.559,55,
correspondente à dedução das despesas médicas declaradas, foi efetuada por falta de
comprovação, decorrente do não atendimento à intimação.
A base legal do lançamento encontra-se na referida Notificação, às fls. 48/49.
Cientificado da exigência em 7/5/2009 (fl. 40), o contribuinte apresentou, em
22/5/2009, a impugnação acostada às fls. 2/4, em que discorre sobre a glosa de despesas
médicas no montante de R$ 36.559,55 e consigna a anexação dos documentos
probatórios correspondentes. Para tanto, juntou aos autos os documentos de fls. 11 a 37.
Tendo em vista a impugnação parcial, o crédito tributário não impugnado, no valor de
R$ 444,37 (fls. 53/55), foi transferido para o processo no 13122.000123/2009-52, para
fins de cobrança.
Conforme despacho de encaminhamento à fl. 57, Na defesa apresentada, o contribuinte
impugnou parcialmente o lançamento, contestando parcialmente a glosa da dedução de
despesas médicas no valor de R$ 36.460,01 já que o valor de 99,54 é relativo ao
IPASGO de Henrique Seixo de Britto Oliveira. O contribuinte não contestou na
impugnação a glosa relativa ao dependente, por isso foi retirada das despesas medicas
o IPASGO de Henrique Seixo de Britto Oliveira.
A impugnação foi objeto de análise pela DRF de origem, em observância ao rito
prescrito pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010 (Despacho à fl. 58).
Após examinar os documentos carreados aos autos, a DRF/Goiânia emitiu o Termo
Circunstanciado de fls. 62/63, que deu origem ao Despacho Decisório de fl. 64, emitido
em 13/4/2011, o qual deferiu parcialmente a solicitação do contribuinte, sob os
argumentos a seguir transcritos. Como resultado, foi apurado saldo de imposto a pagar
de R$ 9.872,49 (valor original).
O processo em epígrafe trata de Dedução Indevida de Dependente e Dedução Indevida
de Despesas Médicas.
Apresenta Demonstrativo Para Declaração de Imposto de Renda emitido pelo Ipasgo
informando um total pago de R$ 560,01.
Os recibos apresentados dos profissionais de saúde Aline Meyre Prado Bueno, CPF
921.885.081-49, Jenainne Barbosa de Paula Souza Rolemberg, CPF 834.228.891-91,
Daniela Gouveia Andrade Chaves, CPF 808.605.241-91, Miralva de Souza Pires, CPF
123.610.201-06 e Rafael O. Carrara, CPF 054.473.586-02 não preenchem os requisitos
estabelecidos pelo art.80, § lo2 , item III do Decreto N° 3.000, de 26 de março de 1999,
sendo desconsiderados como justificativas das despesas médicas deduzidas.
Não justificou a inclusão de dependente. O valor não impugnado de R$ 444,37 foi
transferido para o processo n° 13122.000123/2009-52.
Desta forma, considero parcialmente procedente a solicitação do contribuinte
A DRF deu ciência ao interessado em 4/5/2011 (fls. 68/70). Inconformado, o
contribuinte apresentou nova manifestação em 3/6/2011 (fls. 78 a 88), em que expõe os
argumentos a seguir sumariados:
- em sede de preliminar, alega falta de autorização legal para glosar documentos, ao
argumento de que considerar como inidôneos recibos legalmente emitidos por
profissionais regularmente habilitados e com CPF ativo é impor exigência maior do que
a lei exige;
- defende, ainda, que a multa aplicada é abusiva e ofende os princípios da vedação do
confisco e da proporcionalidade;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.322 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.006690/2009-44

- argumenta também que o entendimento doutrinário e jurisprudencial em relação à taxa
Selic é claro no sentido de que esta não pode ser utilizada como juros moratórios, em
face da inexistência de lei que a tenha instituído para esse fim;
- quanto ao mérito, aduz que todos os emitentes dos recibos apresentados são
profissionais da área de saúde, regularmente habilitados e inscritos em seus respectivos
Conselhos Regionais, e que os recibos emitidos apenas deixaram de apresentar os
endereços profissionais, o que não seria motivo suficiente para desqualificá-los;
- acrescenta, ainda, que a falta do endereço do profissional no recibo emitido não o
invalida, pois ali consta seu nome completo, CPF, data de emissão e valor, dados
suficientes para sua verificação. Diz também que a própria Receita Federal possui, em
sua base de dados, o endereço do profissional;
- além disso, acosta aos autos declarações emitidas pelos profissionais de saúde,
atestando os serviços prestados, bem como cópias das respectivas carteiras de registro
junto ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11a Região;
- no tocante à glosa do dependente, consigna a anexação aos autos de cópia autenticada
da Certidão de Nascimento de seu filho, Henrique Seixo de Britto Oliveira.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO.
Comprovada, de forma hábil e idônea, a relação de dependência alegada, restabelece-se
o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
Os órgãos julgadores administrativos não detêm competência para apreciar arguições de
ilegalidade ou inconstitucionalidade contra diplomas legais regularmente editados,
devendo a autoridade administrativa aplicar a taxa de juros Selic sobre os valores de
tributos devidos e não pagos no vencimento, em conformidade com a legislação vigente.
MULTA.
CONFISCO.
PROPORCIONALIDADE.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Os órgãos julgadores administrativos não detêm competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade contra diplomas legais regularmente editados, devendo a
autoridade administrativa aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/06/2013, Recurso Voluntário, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos;
b) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos; e
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos e foram realizadas no
período da declaração
É o relatório.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.322 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.006690/2009-44

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio versa sobre as despesas médicas parcialmente mantidas na decisão
recorrida, com base nos seguintes argumentos:
Porém, os recibos emitidos por Jenainne Barbosa de Paula Souza Rolemberg (fls. 27 a
31), e por Daniela Gouveia Andrade Chaves (fls. 32 a 37), ambas fonoaudiólogas,
devem ser desconsiderados, pois se referem a despesas ocorridas em 2007, ano-
calendário não abrangido pelo presente processo. Cumpre esclarecer que as declarações
fls. 99 e 101, embora supram a ausência do endereço e do nome do beneficiário dos
serviços, fazem referência a serviços prestados em 2006 e a recebimento de valores
conforme recibos anteriormente emitidos. Assim, considerando que os recibos
anteriormente emitidos apresentam datas em 2007, não há como reconhecer as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-calendário 2006, exercício
2007.

Considerando que os documentos anexados ao recurso (fls. 139/149) suprem
todas as deficiências apontadas, o recurso deve ser provido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 158
DF CARF MF
Original